Tribunal: TJSP
Processo: 1037391-39.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Compra e venda de quotas societárias. Gratuidade. Hipossuficiência comprovada. Benefício concedido. Não constatação de irregularidade na atuação do juízo a quo na fase instrutória. Inexistência de nulidade na sentença. Pagamento do valor ajustado pelas quotas. Pertinência subjetiva da autora para cobrar apenas os valores alusivos às suas próprias quotas (30% do total).

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Compra e venda de quotas societárias. Gratuidade. Hipossuficiência comprovada. Benefício concedido. Não constatação de irregularidade na atuação do juízo a quo na fase instrutória. Inexistência de nulidade na sentença. Pagamento do valor ajustado pelas quotas. Pertinência subjetiva da autora para cobrar apenas os valores alusivos às suas próprias quotas (30% do total). Recibos de transferência eletrônica admitidos, na espécie, como quitação idônea. Disposição contratual com permissão dessa natureza. Desconto do débito somente poderá contemplar as transferências que apresentam valor e beneficiária condizente com as previsões do contrato. Possibilidade de deságio constatada. Incidência apenas sobre os valores devidos à recorrida. Cálculos pertinentes a serem efetuados em sede de oportuna liquidação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.